Tribunal: TJSP
Processo: 1004849-47.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Pensão por morte. Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente – IPRESV. Menor que vivia sob a guarda judicial definitiva de servidor municipal aposentado. Pretensão voltada ao reconhecimento do direito à pensão. Sentença de improcedência. Recurso do autor postulando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Hipótese em que, quando do óbito do servidor, o autor já havia

Ementa:
Pensão por morte. Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente – IPRESV. Menor que vivia sob a guarda judicial definitiva de servidor municipal aposentado. Pretensão voltada ao reconhecimento do direito à pensão. Sentença de improcedência. Recurso do autor postulando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Hipótese em que, quando do óbito do servidor, o autor já havia atingido a maioridade civil, e, portanto, não ostentava mais a condição de menor sob guarda. Recurso improvido.